Tribunal: TJDFT
Processo: 0731678-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731678-17.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HUGO PELLICER PARISI RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I - ETAPA 3 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADAS. MÉRITO. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. RETIRADA DE CERCA. OPERAÇÃO REALIZADA PELA TERRACAP. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO POR PARTE DO CONDOMÍNIO RÉU. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença exarada em ação de manutenção de posse proposta em desfavor do condomínio irregular no qual o bem encontra-se inserido. O autor alegou exercer a posse do imóvel com base em escritura pública de cessão de direitos e imputou ao condomínio réu a prática de esbulho, consubstanciado na retirada da cerca do lote ocupado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se estaria evidenciada a inépcia do recurso, em virtude de inovação recursal; (ii) analisar a tese de nulidade do processo, em decorrência da não inclusão da TERRACAP no polo passivo da ação, na qualidade de litisconsorte passivo necessário; e (iii) verificar se a retirada da cerca que delimitava o imóvel objeto da ação possessória, em operação realizada pela TERRACAP, caracterizaria hipótese de esbulho atribuível ao condomínio irregular no qual o bem encontra-se inserido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas na instância antecedente, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública ou quando estiver comprovado motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 3.1. A discussão, em grau de recurso de apelação, de matéria suscitada no primeiro grau de jurisdição, com a finalidade de impugnar argumentação vertida em contestação, não caracteriza hipótese de inovação recursal. 3.2. Evidenciado que, no primeiro grau de jurisdição, houve discussão a respeito da tese de impossibilidade de retomada do imóvel litigioso por parte do Poder Público, tendo em vista a instauração do processo de Regularização Fundiária Urbana (REURB), não há como ser acolhida a preliminar de inépcia do recurso por inovação recursal. 4. Do teor do artigo parágrafo único do artigo 557 do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que, em ações possessórias, não há litisconsórcio necessário entre o proprietário do bem litigioso e a parte à qual é atribuída a prática de turbação ou esbulho. 4.1. Carece de amparo a tese de nulidade do processo, em decorrência da não inclusão da TERRACAP no processo, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, tendo em vista que a mencionada empresa pública manifestou a inexistência de interesse na lide, a despeito de ser a proprietária do imóvel objeto da ação possessória. 5. De acordo com o artigo 1.210 do Código Civil e com o artigo 560 do Código de Processo Civil, deve ser assegurado ao possuidor o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e a ser reintegrado em caso de esbulho. 5.1. Nos termos do inciso II do artigo 561 do Código de Processo Civil, em se tratando de ação possessória, incumbe ao autor provar a turbação ou o esbulho praticado pelo réu. 5.2. Observado, no caso concreto, que a retirada das cercas que delimitavam o imóvel ocupado pelo autor foi efetivada em decorrência de operação realizada pela TERRACAP, não há como ser atribuído ao condomínio irregular no qual o bem está inserido a prática de esbulho ou turbação, o que torna inviabilizado o acolhimento da pretensão possessória deduzida na inicial. 6. Nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, [o] juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. 6.1. O fato de a d. Magistrada de primeiro grau ter feito alusão a argumentos e documentos apresentados por terceiro não integrante da lide não evidencia qualquer irregularidade, uma vez que tais elementos foram carreados aos autos por força de determinação judicial, passando a compor o acervo probatório a ser analisado para efeitos de solução do litígio. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. Tese de julgamento: 1. Não caracteriza hipótese de inovação recursal a discussão, no recurso de apelação, de matéria suscitada no primeiro grau de jurisdição, com a finalidade de impugnar argumentação vertida em contestação. 2. Em se tratando de ação possessória, não há litisconsórcio passivo necessário entre o proprietário do bem imóvel e a parte à qual é atribuída a prática de turbação ou esbulho. 3. Não há como ser acolhida a pretensão possessória, quando constado que a parte ré não é a responsável pela turbação ou pelo esbulho alegado na inicial. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.210; CPC, arts. 560, 561, 371, 85, § 11 e 1.026, § 2o. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 113, 115 e 144, todos do CPC, sustentando a nulidade do processo pela ausência da participação da Terracap como litisconsorte passivo necessário do recorrido. Afirma que a empresa pública distrital informou ser a proprietária do terreno e juntou mapa produzido por sua iniciativa, após haver manifestado desinteresse pela intervenção na lide, em que reconheceu e acrescentou o Conjunto “E”, e inseriu o imóvel na poligonal de regularização do condomínio; c) artigo 561, inciso II, do mesmo diploma legal, aduzindo que houve indevida inversão do ônus da prova, pois cabe ao autor comprovar o esbulho praticado pelo recorrido, sendo suficiente demonstrar que o condomínio instigou ou participou do ato; d) artigos 31, 35 e 54, todos da Lei 13.465/2017, sob o argumento de que não se pode reaver os lotes para a TERRACAP, uma vez que o lote existe e o suposto condomínio já se encontra em trâmites de regularização. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 13, 115, 144 e 561, inciso II, todos do CPC, 31, 35 e 54, todos da Lei 13.465/2017, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao não reconhecer a prática de ato de turbação ou de esbulho possessório atribuível ao condomínio recorrido, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Há evidente comportamento contraditório do embargante no processo, contrário à boa-fé, de resistir à intervenção da TERRACAP no processo, não se opor à sua exclusão determinada pelo magistrado de primeiro grau, e posteriormente arguir a nulidade pela falta de inclusão dessa empresa pública distrital como litisconsorte passiva necessária do CONDOMÍNIO embargado. O que percebo é a intenção do embargante de reagitar a situação processual preclusa, tendo em vista a resolução empreendida pelo acórdão, que não reconheceu a prática de algum ato de turbação ou de esbulho possessório atribuível ao CONDOMÍNIO embargado. Por isso, o embargante almeja, indevidamente neste processo, direcionar sua pretensão possessória em desfavor da TERRACAP.” (ID 68105176) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030